Tribunal: TJDFT
Processo: 0014234-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014234-74.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, não tendo as partes manifestado interesse no prosseguimento do feito, arquivem-se os autos. I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador